Tribunal: TJES
Processo: 5002056-97.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-97.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN MARTINS MOREIRA
RECORRIDO: CANAA NATURAL LTDA.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4876867) que parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de declarar a inexistência dos débitos cobrados pela requerida no valor R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), com vencimentos em 21/04/2022, 07/05/2022, 21/06/2022 e 21/07/2022, bem como obrigar a ré a promover a baixa das faturas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar ao sustentar a existência de prova do alegado dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal, id. 4717727.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da prefacial a narrativa de que desde Abril/2022 o requerente vem recebendo cobranças da requerida pelo aplicativo do Banco Sicoob, sem que tenha celebrado contrato, razão pela qual postulou declaração de inexistência de débito, obrigação de baixar a negativação e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela requerida, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de cobrança indevida, cabendo analisar, tão somente, se as cobranças indevidas geraram lesão à personalidade do recorrente.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a ausência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida e, no caso dos autos, o recorrente não fez prova da alegada violação a direito de personalidade, não há indicativos que a cobrança tenha causado prejuízo de ordem moral, para além do prejuízo material.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)